Tribunal: TJMT
Processo: 1030616-46.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030616-46.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ZITA DALVA DE OLIVEIRA MACEDO - CPF: 384.850.281-04 (APELADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PARCIAL VALIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL AFASTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. RECURSO PALCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral, proposta por beneficiária do INSS, em razão de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a dois contratos bancários. Sentença reformada parcialmente para reconhecer a validade de um dos contratos e afastar a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; (ii) se está comprovada a validade dos contratos de empréstimo bancário discutidos nos autos; e (iii) se está configurado o dever de indenizar por danos morais em razão dos descontos realizados.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica cerceamento de defesa, uma vez que a parte recorrente expressamente renunciou à produção de prova pericial e o caso não demanda análise de prova documental.

4. A Cédula de Crédito Bancário n.º 611194405 não foi comprovada pela parte ré, ante a ausência de transferência bancária e impugnação específica da assinatura, impondo-se a declaração de inexistência do contrato e a repetição do indébito.

5. A contratação referente à Cédula de Crédito Bancário n.º 622853542 restou válida, ante a comprovação da transferência bancária e ausência de impugnação da assinatura.

6. O simples questionamento quanto à validade contratual não configura dano moral, sendo necessário demonstrar ofensa a direitos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reconhecer a validade do contrato referente à Cédula de Crédito Bancário n.º 622853542 e afastar a condenação por danos morais. Mantida a declaração de inexistência da Cédula de Crédito Bancário n.º 611194405 e a repetição simples dos valores descontados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de impugnação específica da assinatura e a não comprovação da transferência bancária autorizam a declaração de inexistência de contrato bancário. 2. A validade do contrato é reconhecida quando há prova da transferência do valor contratado e ausência de impugnação da assinatura. 3. O simples desconto indevido não configura, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral n. 1030616-46.2023.8.11.0003
proposta por
ZITA DALVA DE OLIVEIRA MACEDO
, que JULGOU PROCEDENTE a ação para
“DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA referente aos contratos objetos da lide e CONDENAR a requerida ao pagamento da repetição do indébito de forma simples dos descontos no benefício da parte autora que foram objetos dos contratos em discussão, a ser apurado em liquidação de sentença (atualizados de correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação), além de indenização por danos morais a autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (primeiro desconto indevido), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação desta sentença”
.

A parte Ré ainda foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

A parte Ré, não se conformando, interpôs o presente recurso (id. 267888765) alegando, em síntese, que houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento; bem como, que a sentença deve ser reformada tendo em vista a comprovação da regularidade da contratação e a desnecessidade de realização de perícia grafotécnica, dada a existência de outros meios de prova (cópia dos contratos de dos comprovantes de transferência/TED), em consonância com o TEMA 1.064 do STJ.

Sustenta a inexistência de dano moral ou, alternativamente, a necessidade de redução do valor arbitrado a título reparatório, bem como que a fixação dos juros de mora e índice de correção monetária se deu de forma incorreta. E, por fim, alega excesso na fixação dos honorários de sucumbência.

A parte Autora apresentou contrarrazões (id. 267888769) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 273661853).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O Apelante pugna pelo reconhecimento da preliminar de nulidade da r. sentença em razão da necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento.

Compulsando detidamente os autos é possível constatar que a ação foi sentenciada na pendencia da apreciação do pedido de realização de audiência de instrução e julgamento formulado pela parte Requerida, ora Apelante.

Contudo, em que pese a irresignação do Apelante é pacífico o entendimento de que a conveniência quanto às provas a serem realizadas nos autos é decidida pelo Juiz a quem elas se destinam, uma vez que o deferimento ou indeferimento das provas pleiteadas pelas partes é também objeto do livre convencimento motivado, nos exatos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do c. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ
.

(...)
(STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (Destaquei)

In casu
, consoante se extraí dos autos, estes foram devidamente instruídos por vasta documentação, não havendo falar em cerceamento de defesa e nulidade do julgamento antecipado, principalmente porque os autos comportam comprovação documental e a parte Requerida, ora Apelada, manifestou o desinteresse na realização de perícia grafotécnica determinada nos autos.

Desse modo, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos c/c Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral n. 1030616-46.2023.8.11.0003
proposta por
ZITA DALVA DE OLIVEIRA MACEDO
, que JULGOU PROCEDENTE a ação para
“DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA referente aos contratos objetos da lide e CONDENAR a requerida ao pagamento da repetição do indébito de forma simples dos descontos no benefício da parte autora que foram objetos dos contratos em discussão, a ser apurado em liquidação de sentença (atualizados de correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação), além de indenização por danos morais a autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (primeiro desconto indevido), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação desta sentença”
.

Consta nos autos que a parte Autora
ajuizou a presente ação alegando desconhecimento quanto a dois descontos mensais promovidos pela parte Ré em seu benefício sob a rubrica de
“CONSIGNADO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO”
, iniciados em JULHO/2020, sendo um dos descontos referente ao Contrato n. 622853542 e outro referente ao Contrato n. 611194405.

Quanto ao contrato n. 622853542, alegou tratar-se de descontos no valor de R$ 88,90 (oitenta e oito reais), com previsão para 84 parcelas, findando somente em janeiro/2028, referente a uma solicitação de crédito no valor de R$ 3.624,13 (três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e treze centavos). E em relação ao contrato n. 611194405, alegou tratar-se de descontos no valor de R$ 32,00 (trinte e dois reais), com previsão para 84 parcelas, referente a uma solicitação de crédito no valor de R$ R$1.365,19 (mil reais, trezentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos).

A parte Ré, por sua vez, apresentou contestação (id. 207805891) sustentando a regularidade da contratação ante a formalização do contrato físico, para tanto, instruiu sua defesa com cópia das Cédulas de Crédito Bancário n.º 622853542 e n.º 611194405, entre outros documentos.

Na sequência, devidamente intimada, a parte Autora apresentou impugnação (id. 207810720) contestando a validade da assinatura posta na Cédula de Crédito Bancário n.º 611194405, para o que requereu a realização de perícia grafotécnica. E quanto ao mérito rebateu os argumentos vertidos pelo Requerido na contestação.

Por sua vez, sobreveio a r. sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e
condenou a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita.

A parte Autora, não se conformado, interpôs o competente apelo (id. 207810722) suscitando a preliminar de cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica nos contratos apresentados pela parte Ré, especialmente no contrato n.
611194405, cuja assinatura foi impugnada.

O recurso foi provido, à unanimidade, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento, com a realização da perícia grafotécnica.

Desse modo, os autos retornaram à origem e as partes foram intimadas acerca do deferimento da realização da prova pericial requerida pela parte Autora, com a imposição do ônus do pagamento dos honorários periciais à parte Ré.

A parte Ré manifestou o desinteresse na realização de prova pericial (id. 267888756) e a parte Autora pugnou pela procedência da ação (id. 267888757).

Diante desse contexto, sobreveio
nova sentença
julgando PROCEDENTE A AÇÃO para
“DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA referente aos contratos objetos da lide e CONDENAR a requerida ao pagamento da repetição do indébito de forma simples dos descontos no benefício da parte autora que foram objetos dos contratos em discussão, a ser apurado em liquidação de sentença (atualizados de correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação), além de indenização por danos morais a autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (primeiro desconto indevido), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação desta sentença”
.

A parte Ré, não se conformando, interpôs o presente recurso (id. 267888765) alegando, em síntese, que houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento; bem como, que a sentença deve ser reformada tendo em vista a comprovação da regularidade da contratação e a desnecessidade de realização de perícia grafotécnica, dada a existência de outros meios de prova (cópia dos contratos de dos comprovantes de transferência/TED).

Pois bem.

Co
mpulsando detidamente os autos vê-se que a r. sentença foi acertada ao reconhecer que a parte Ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da contratação quanto ao contrato bancário que foi expressamente impugnado pela parte Autora,
Cédula de Crédito Bancário n.º 611194405
, uma vez que manifestou seu desinteresse na realização da prova pericial designada nos autos a pedido da parte Autora, contudo, sem comprovar a efetivação da contratação com a juntada do competente comprovante de transferência bancária/TED.

Nessa trilha, ressalto que o único comprovante de transferência bancária/TED acostado aos autos diz respeito à
Cédula de Crédito Bancário n. 622853542, conforme segue abaixo:

Em verdade, bem se vê que o juiz
a quo
orientou-se nas regras de distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC) para imputar a cada parte aquilo que lhe cabia comprovar e considerando o fato de que a parte Autora ajuizou a ação declaratória embasando-se na declaração de falsidade do documento fornecido pela parte Ré incumbia à parte Ré comprovar a validade do referido documento ou comprovar por outros meios que o serviço foi contratado, disponibilizado e utilizado pela parte Autora.

Contudo, a parte Ré não acostou aos autos o recibo de transferência bancária (via TED) quanto à
Cédula de Crédito Bancário n.º 611194405,
não se desincumbindo desse ônus probatório.

Logo, diante da ausência de comprovação formal da contratação do empréstimo referente à
Cédula de Crédito Bancário n.º 611194405
, haja vista a impugnação específica da assinatura aportada no mencionado documento e a ausência de comprovação da transferência/TED do mencionado contrato, a declaração de inexistência de contratação é medida que se impõe,
restando incontroverso o dever da parte Ré ao ressarcimento dos prejuízos materiais sofridos pela parte Autora quanto ao mencionado contrato.

Por outro lado, no que diz respeito à Cédula de Crédito Bancário n. 622853542, entendo que a r. sentença deve ser reformada para reconhecer a validade da contratação ante a comprovação da disponibilização do crédito contratado por meio de transferência bancária/TED e, principalmente, considerando a ausência de impugnação específica da assinatura aportada na mencionada cédula pela parte Autora.

Desse modo, quanto
à Cédula de Crédito Bancário n. 622853542,
analisando o conjunto probatório, verifica-se que
os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação
empréstimo pessoal mediante disponibilização de crédito em conta bancária
.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato e/ou determinar a conversão da modalidade de empréstimo, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECIMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE TREZE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

(...). Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de treze (13) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).
(N.U 1018744-51.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024).

Quanto aos danos morais, o entendimento que se firmou neste egrégio Tribunal é de que o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais,
que nesse caso deve ser demonstrado
.

A propósito:

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O agente arrecadador e a empresa que comercializou o produto ao consumidor, além de se tratar de pessoas jurídicas conveniadas, pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Inteligência do artigo 34 do CDC.

Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, §6º, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir.

Não comprovada pelos requeridos (seguradora e instituição financeira) a legitimidade/regularidade na contratação do seguro de vida em grupo para com a parte autora, tem-se por indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando a restituição do indébito.

In casu, não há falar-se em indenização por danos morais em virtude do desconto no valor mensal de R$64,04, se não comprovado pela parte autora danos passíveis de indenização uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.-
(N.U 1006895-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024). (Destaquei)

Portanto, vê-se que
o presente apelo merece ser parcialmente provido
para manter a declaração de inexistência do contrato de empréstimo referente à
Cédula de Crédito Bancário n.º 611194405
e reconhecer a validade do empréstimo referente a
Cédula de Crédito Bancário n.º 622853542, bem como para afastar a condenação em danos morais.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela parte Ré, apenas para
reconhecer a validade do empréstimo referente a
Cédula de Crédito Bancário n.º 622853542 e afastar a condenação em danos morais; mantendo a
declaração de inexistência do contrato de empréstimo referente à
Cédula de Crédito Bancário n.º 611194405, bem como a condenação da parte Ré ao pagamento da repetição do indébito de forma simples dos descontos no benefício da parte Autora que foram objetos do mencionado contrato, nos mesmo termos da r. sentença.

Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025